Tribunal: TJPA
Processo: 0138465-53.2015.8.14.0048
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-07-06

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO ? ART. 157, § 2º, INCISOS I E II DO CPB C/C O ARTIGO 70 DO CPB ? ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS ? IMPROCEDÊNCIA. Os elementos probatórios constantes dos autos comprovam de forma indubitável a prática do crime pelos recorrentes. SUBSIDIARIAMENTE REQUEREM A EXCLUSÃO DA INCIDENCIA DO ARTIGO 70 DO CPB - NÃO MERECE PROSPERAR. Conforme entendimento jurisprudencial consolidado o roubo perpetrado contra mais de uma vítima, ainda que ocorra em um único evento, configura o concurso formal e não o crime único, ante a pluralidade de bens jurídicos tutelados ofendidos. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS. UNANIMIDADE

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
ACORDAO Nº.
APELAÇAO CRIMINAL DA COMARCA DE SALINÓPOLIS
APELANTES: DOUGLAS BRENDO DA SILVA DO NASCIMENTO
BRENO GOES DO ESPÍRITO SANTO
APELADO: JUSTIÇA PUBLICA
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCURADOR DE JUSTIÇA: HAMILTON NOGUEIRA SALAME
PROCESSO N.º 0138465-53.2015.8.14.0048

EMENTA: APELAÇÃO - ART. 157, § 2º, INCISOS I E II DO CPB C/C O ARTIGO 70 DO CPB - ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS -
IMPROCEDÊNCIA.

Os elementos probatórios constantes dos autos comprovam de forma indubitável a prática do crime pelos recorrentes
. SUBSIDIARIAMENTE REQUEREM A EXCLUSÃO DA INCIDENCIA DO ARTIGO 70 DO CPB -
NÃO MERECE PROSPERAR.

Conforme entendimento jurisprudencial consolidado o roubo perpetrado contra mais de uma vítima, ainda que ocorra em um único evento, configura o concurso formal e não o crime único, ante a pluralidade de bens jurídicos tutelados ofendidos
. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS. UNANIMIDADE

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos,
em conhecer dos recursos e negar-lhes provimento,

consoante fundamentação constante no voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

A sessão foi presida pelo Exmo. Des. Mairton Marques Carneiro.
Belém, 30 de março de 2020.

Desa. MARIA DE
NAZARE
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relatora
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
APELAÇAO CRIMINAL DA COMARCA DE SALINÓPOLIS N.º 0138465-53.2015.8.14.0048
APELANTES: DOUGLAS BRENDO DA SILVA DO NASCIMENTO
BRENO GOES DO ESPÍRITO SANTO
APELADO: JUSTIÇA PUBLICA
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCURADOR DE JUSTIÇA: HAMILTON NOGUEIRA SALAME

R e l a t ó r i o

DOUGLAS BRENDO DA SILVA DO NASCIMENTO E BRENO GOES DO ESPÍRITO SANTO,
por meio da Defensoria Pública, interpuseram o presente
recurso de apelação,
em face

da sentença do Juízo de Direito da Comarca de Salinópolis.

Consta na denúncia que no dia 16 de outubro de 2015, por volta das 17h, os apelantes, com emprego de arma de fogo e faca, entraram na loja ¿O boticário¿ da referida cidade e subtraíram a importância de R$ 810,00 do caixa da loja e diversos produtos de perfumaria, 01 aparelho celular da marca Nokia, e um cordão de uma das vítimas que estava na loja.

Transcorrida a instrução criminal ambos foram sentenciados a pena definitiva de 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 15 (quinze) dias-multa, em regime semiaberto, por infringência ao artigo art. 157, § 2º, incisos I e II do CPB c/c o artigo 70, caput, do CPB.

Em suas razões recursais requerem absolvição por insuficiência de provas para a condenação. Subsidiariamente requer a exclusão da incidência do artigo 70 do CPB.

Em contrarrazões o Ministério Público requer o improvimento do recurso.

A Procuradoria de Justiça manifesta-se pelo conhecimento e improvimento do recurso, por entender que não prosperam as razões recursais.

É o relatório.

À revisão é do Des. Leonam Gondim da Cruz Júnior.

VOTO:

A presente apelação foi interposta em consonância com os pressupostos e condições para sua admissibilidade. Assim, conheço do recurso.

Requerem em suas razões absolvição por insuficiência de provas. Subsidiariamente a exclusão da incidência do artigo 70 do CPB.

Pela análise dos autos entende esta relatora que as razões recursais não merecem prosperar, materialidade e autoria delitiva restam indubitavelmente comprovadas. Consta às fls. 08 do IP o Auto de apresentação e apreensão e os depoimentos testemunhais colhidos.

A testemunha
Inalia Mariana de Souza Cunha
, ouvia em juízo por meio audiovisual declarou:
¿(...) na época eu era gerente da loja(...) Que na hora tinha um cliente, uma senhora que estava com o esposo e mais um rapaz que trabalha na extrafarma(...) Que de funcionários estavam eu, a Jucileia e a Janice(...) Que chegaram três e estavam armados(...) Que um tinha uma faca e outro tinha uma arma(...) Que ele mandou todo mundo ir pro banheiro, só ficando o marido da senhora com os assaltantes como refém(...) Que foram três que eu vi(...)
Que levaram o cord¿o do rapaz, a renda do dia, tr
ês sacolas reservadas de clientes e o celular corporativo da loja(...)¿
(grifo nosso)

A testemunha
Janice dos Santos Araújo
, funcionária da loja, aduziu em sua oitiva:
¿(...) eu tinha acabando de entrar como funcionária(...) Que foi por volta das 18:30 para as 19:00(...) Que estava eu, a Jucileia e a Inalia e mais alguns clientes um casal e um rapaz(...) Que três rapazes entraram(...)Que o rapaz tentou sair, mas eles n
¿o deixaram ele sair e empurraram ele e tiram o cord¿o dele(...)Que o primeiro que entrou na loja foi aquele que eu reconheci e foi quem logo puxou
uma arma(...) Que ele mandou todo mundo ir pro banheiro(...) Que um dos clientes, marido da senhora, ficou com eles como refém(...) Que eles levaram uns produtos, levaram a renda do caixa e o celular corporativo da loja(...)Que reconheci o DANIEL/MARCOS porque ele foi o primeiro a entrar na loja(...)¿ (grifo nosso)

A testemunha
Jucileia da Silva Pinheiro
, também funcionária do estabelecimento também aduziu:
¿(...) eu sou funcionária da loja
(...) Que eu viu uns meninos passando e olhando para loja e eram 4(...) Que depois eles vieram todos juntos e entraram anunciando o assalto e um estava com a arma e outro estava com uma faca(...) Que o primeiro que entrou puxou o cord¿o de um dos clientes(
...) Que foi ordenado para irmos ao banheiro e um dos clientes ficou com eles como refém(...) Que eles levaram todo do dinheiro do caixa e produtos da loja(...)
Que esses dois que aqui est¿o aqui entram na loja
(...) Que eles ficavam ameaçando, dizendo que iam matar a gente(...) ...¿ grifo nosso

O Policial Militar que participou da operação
Valtenis Correa Costa
em seu depoimento aduziu :
¿...através do NIOP houve comunicação de um roubo no Boticário... Que foi para a loja e fomos informados que três elementos tinham entrado na loja e realizado o assalto e após fugiram em uma moto... Que os funcionários disseram que eles teriam entrado na loja e um dos assaltantes estava com uma faca e que um moto táxi foi preso pois estaria dando fuga aos assaltantes ... Que na delegacia viu que o indivíduo que estaria na moto estava preso...¿

Consta dos autos do Inquérito Policial o Auto de Reconhecimento dos recorrentes (fls. 71, 73, 74, 76,77, 78), bem como, foram reconhecidos em juízo.

Nesse sentido, resta indubitavelmente comprovada a prática do crime pelos recorrentes, tendo sido subtraído bens tanto da loja quanto de cliente que se encontrava no interior da loja. Incidindo assim também a aplicação do artigo 70 do CPB, em que mediante uma ação pratica mais de um crime, subtraindo pertences de mais de uma vítima, ofendendo assim a pluralidade de bens jurídicos, aplica-se o aumento do concurso formal.

Nestes termos colaciono abaixo precedente do STJ:
¿É assente nesta Corte Superior que o roubo perpetrado contra diversas vítimas, ainda que ocorra em um único evento, configura o concurso formal e não o crime único, ante a pluralidade de bens jurídicos tutelados ofendidos" (HC 430.716/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 19/6/2018, DJe 29/6/2018) (HC 508.924/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 11/06/2019, DJe 18/06/2019)

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados, acompanhando o parecer da Procuradoria de Justiça,
conheço dos recursos e lhes nego provimento, mantendo a sentença recorrida em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, 30 de março de 2020.

Desa. MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

relatora